Tribunal: TJMT
Processo: 1032164-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032164-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (AGRAVANTE), RENATA BRUNA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 016.632.091-97 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL BARBOSA - CPF: 028.478.101-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL BARBOSA - CPF: 028.478.101-02 (AGRAVADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PARCELA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 15.650,78, correspondente à devolução de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, acrescido de multa e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução pode prosseguir com base em valor estimado apresentado pelos exequentes, sem a devida liquidação; (
ii
) estabelecer se a cobrança da taxa de evolução da obra demanda apuração prévia dos valores efetivamente pagos, conforme determinado na sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda reconhece a iliquidez da obrigação relativa à taxa de evolução de obra e determina expressamente que os valores sejam apurados em liquidação de sentença.

A execução direta pelo valor indicado pelos exequentes, sem observância do procedimento de liquidação, contraria os limites objetivos da condenação e compromete a segurança jurídica.

A apuração da taxa de evolução da obra exige análise de documentos e planilhas que comprovem os pagamentos efetuados, os quais podem estar sob posse do agente financeiro, sendo necessário assegurar o contraditório e a precisão dos cálculos.

A determinação de liquidação prévia não viola a coisa julgada, mas sim preserva a autoridade do título judicial, que condiciona a quantificação da obrigação a etapa própria do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A execução de sentença que condena à devolução de valores pagos a título de taxa de evolução de obra deve observar a necessidade de liquidação prévia quando os valores não estiverem fixados no título judicial.

É incabível o prosseguimento da execução por valor estimado unilateralmente pela parte exequente, sem a observância do contraditório e sem a apuração dos valores efetivamente pagos, conforme determinado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 524; Lei Complementar no 105/2001.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1032164-47.2025.8.11.0000.

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCOPORAÇÕES SPE LTDA.
X
JOÃO GABRIEL BARBOSA E OUTROS.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0014247-75.2018.8.11.0002, ajuizada por JOÃO GABRIEL BARBOSA, RENATA BRUNA GOMES DE ALMEIDA, determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 15.650,78, acrescido de multa e honorários.

Para tanto, sustenta a agravante que a decisão agravada incorre em vício ao determinar o prosseguimento da execução no valor de R$ 15.650,78, sem que a parte exequente tenha comprovado, de forma adequada, o pagamento das parcelas relativas à denominação taxa de evolução de obra, objeto da condenação.

Argumenta, ainda, que não detém acesso aos comprovantes bancários, os quais se encontram protegidos por sigilo bancário, conforme dispõe a Lei Complementar n.o 105/2001, razão pela qual teria requerido, ainda na origem, a expedição de ofício ao agente financeiro, pedido este que não foi acolhido pelo juízo a quo.

Sustenta, a existência de excesso de execução, além de apontar a ausência de documentação essencial à liquidez da cobrança, conforme previsto no art. 524 do CPC
.

Pugna, portanto, pela suspensão do cumprimento de sentença e pelo reconhecimento de que os cálculos apresentados pelos exequentes não refletem o comando condenatório
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta em análise restringe-se a definir se há excesso na execução referente à cobrança da taxa de evolução da obra, e se o cumprimento da sentença deve prosseguir tal como fixado ou ser ajustado conforme o comando condenatório.

Da leitura da sentença exequenda, verifica-se que o juízo de primeiro grau condenou, de forma solidária, as requeridas a:

a)
condenar
de forma solidária as requeridas a ressarcirem os valores adimplidos pelos

requerentes a título de taxa de construção/evolução de obra a partir de 29.05.2013 até o término da obra, de forma simples, corrigido

monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e acrescidos de juros de mora no importe de 1% ao mês, a

contar da citação,
a ser apurado em liquidação de sentença
;

veja-se, portanto, que a
própria sentença, portanto, reconheceu a iliquidez dessa parte da condenação, ao determinar que o montante a ser restituído fosse apurado em liquidação, o que
evidencia
tratar-se de obrigação cujo valor ainda depende de verificação documental e cálculo aritmético.

Com efeito, a solução dada pela sentença — ao remeter a quantificação da taxa de evolução de obra à liquidação — resolveu a controvérsia existente sobre a matéria, justamente porque esse ponto mostrava-se controvertido e ilíquido, diante da ausência de comprovação exata dos valores efetivamente pagos pela parte autora/exequente.

Em outras palavras, o comando judicial não fixou um valor certo, mas determinou que fosse posteriormente apurado em liquidação, mediante análise dos comprovantes e planilhas de pagamento correspondentes. Desse modo, não se mostra adequado o prosseguimento direto da execução pelo valor estimado pelos exequentes, sem que antes se observe o procedimento previsto na própria sentença.

Importa destacar que essa interpretação não implica reexame do mérito ou ofensa à coisa julgada. Ao contrário, preserva a autoridade e integridade do título judicial, que expressamente condicionou a apuração dos valores à fase
liquidatória
.

Assim, o
cumprimento de sentença, portanto, deve respeitar a forma e os limites da condenação, sob pena de execução indevida.

Além disso, a controvérsia sobre a “taxa de evolução de obra” envolve valores que dependem de dados financeiros detidos pelo agente bancário,
ou que seja apresentado pelas partes,
o que reforça a necessidade de liquidação prévia, onde será possível garantir o contraditório e a precisão do cálculo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, p
ara determinar que a apuração dos valores pagos a título de taxa de construção/evolução da obra seja realizada em liquidação de sentença, conforme expressamente definido no comando condenatório, por se tratar de parcela ilíquida e controvertida quanto aos valores efetivamente pagos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025